Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729546-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUERES. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE SUPERVENIENTE. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CC. FENÔMENO NÃO VERIFICADO. VARIAÇÃO PARA MAIOR DE INDICADOR DE PREÇOS – IGPM. FENÔMENO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IMPREVISÍVEL. RISCO NORMAL DO NEGÓCIO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DECORRENTE DA PANDEMIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL ECONÔMICOFINANCEIRA. DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO AUTORIZADA PARA REVISÃO DO CONTRATO. BENEFÍCIO EXCESSIVO DO COCONTRATANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPREVISÍVEL A ENSEJAR DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interferência judicial em contratos é excepcional, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil. 2. Não se considera fato imprevisível a variação cambial convencionada em contrato atípico de locação comercial em shopping center nem o aumento de preços (inflação), conforme estabelece o art. 7o da Lei no 14.010/2020 c/c art. 54, caput, da Lei 8.425/91. Deve ser privilegiado, portanto, o indexador de reajuste IGP-M/FGV, hodiernamente pactuado no contexto do nicho mercadológico imobiliário, mesmo porque apenas genericamente alegados os efeitos deletérios do estado pandêmico à economia. Ausente prova técnica contábil econômico-financeiro de efetiva e concreta desproporcionalidade das prestações ajustadas pela ocorrência de fato superveniente, mas somente alegada a ocorrência de fenômeno ensejador de situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, manifesto que, embora se trate de fato existente, surpreendente e imprevisível, o problema extraordinário, por sua própria natureza de crise geral, não autoriza o acolhimento da pretensão de revisão da metodologia pactuada para atualização monetária. 3. A decisão judicial que deixa de conferir validade a cláusulas contratuais, ainda que temporariamente sob o argumento da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro da avença, deve observar imprescindível indicação das consequências práticas ao assim proceder (art. 21 da LINDB). No caso, a repercussão da revisão judicial promovida na cláusula que fixa índice de correção monetária constante de contrato de locação em shopping center resulta em indesejável estímulo à litigância de uma gama de lojistas contra os empreendedores de shopping center. 4. Não há elementos que indiquem que o IPCA reflete melhor a inflação no contrato de locação em voga sem causar perda anormal e excessiva ao locador (art. 21, parágrafo único, da LINDB), o que demandaria análise mercadológica a ser realizada mediante critérios objetivos que escapam a vocação da atividade judicante, sob pena de flertar com a arbitrariedade, caso acolhida a eleição unilateral de índice de correção diverso ao avençado. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários invertidos e majorados. A recorrente alega violação aos artigos 470, 478, 479 e 926, todos do CPC e 317 do Código Civil, sustentando a necessidade de se promover a aplicação da Teoria da Imprevisão e a Teoria da Onerosidade Excessiva aos casos em que haja pedido de revisão das condições contratuais em virtude das alterações econômicas advindas do estado pandêmico. Acrescenta que houve malferimento às teorias da liberdade contratual, onerosidade excessiva e excepcionalidade da revisão contratual, bem como ao princípio da boa-fé, posto que a situação financeira da recorrente não é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de se pleitear a revisão do índice contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJPR, TJMG e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 470, 478, 479 e 926, todos do CPC e 317 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) A parte apelada, entretanto, não demonstrou sequer ter empreendido tratativas para obter com a parte agravante a modificação da cláusula de reajuste do valor mínimo da locação para estabelecimento de outro índice inflacionário que entende melhor refletir a desvalorização da moeda, de modo a preservar o equilíbrio contratual. De outro lado, a apelante apresentou documentos que comprovam ter ofertado descontos aos contratos de aluguel em período de restrição de funcionamento do shopping. Evidenciado está que reduções foram aplicadas ao valor devido pelo condomínio e pelo fundo de promoção, conforme observado no Id 35028120, pp. 2-6. Ademais, quadro comparativo colacionado nos Id 35028121 demonstra a recuperação de receita pela empresa apelada após o período de fechamento do comércio, que ostenta desde maio deste ano similar faturamento ao período pré-pandemia” (ID 36788459 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030